Tribunal: TJES
Processo: 5040065-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040065-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO DE SA DAL COL e outros
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, contra sentença que nega provimento ao pedido de compelir a requerida a oferecer aos autores plano de saúde com condições e valores iguais àquele em que se encontram, na condição de dependentes.

(2). Não encontra respaldo da legislação vigente ou no contrato havido entre as partes o pleito autoral, de determinar à requerida que oferte aos autores plano de saúde com as mesmas condições do plano do qual atualmente são beneficiários, na qualidade de dependentes de seu pai.

(3). O plano de saúde a que os autores estão vinculados não é mais comercializado. Não se pode determinar à requerida, sob pena de grave ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, inc. II da CF), que ofereça o mesmo plano em contratações futuras.

(4). Cabia aos recorrentes, caso quisessem, procurar na época em que completaram 24 anos o plano que melhor lhes atendesse, diante do risco de serem excluídos do plano de saúde do qual eram dependentes, eis que a exclusão está prevista em cláusula contratual. Em não o fazendo, não podem transferir à requerida o ônus por sua própria inércia.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)